Tribunal: TJSP
Processo: 1002503-76.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. O banco réu não trouxe qualquer indício de que o autor não fazia jus à gratuidade do processo. Aliás, o simples fato de ser um estudante beneficiário do programa de financiamento estudantil, dentro da política pública do FIES, indicava com veemência sua hipossuficiência

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. O banco réu não trouxe qualquer indício de que o autor não fazia jus à gratuidade do processo. Aliás, o simples fato de ser um estudante beneficiário do programa de financiamento estudantil, dentro da política pública do FIES, indicava com veemência sua hipossuficiência financeira. Alegação rejeitada.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO. Alegações de ilegitimidade passiva, carência da ação, incompetência do juízo e de necessária participação do FNDE na ação. Descabimento. Na petição inicial, o autor descreveu fundamentação que estabeleceu uma relação contratual com o banco réu. Identificou uma relação jurídica controvertida com formulação de pedido (lógico e adequado) de imposição de obrigação de fazer. Era o bastante para aplicação da teoria da asserção. E não tem fundamento a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a causa. Ainda que o "FIES" seja um programa de financiamento criado pelo Governo Federal e administrado pelo Ministério da Educação (MEC), o pedido formulado pelo autor encontra-se amparado em descumprimento atribuído ao banco réu. E não se verifica interesse da União para se manifestar no processo. Assim, a matéria em questão não se submete à competência da Justiça Federal. Trata-se de pedido de suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento do qual o banco apelante é o credor. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Alegações rejeitadas.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PANDEMIA. PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS. Em razão da pandemia, como salientado em primeiro grau, cabia ao banco réu, como efeito do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, cumprir a lei que previa suspensão das parcelas do Programa de Financiamento Estudantil (FIES), em particular artigo 3o da Lei no 13.998, de 14 de maio de 2020, regulamentado pela Resolução n. 38/2020 do Comitê Gestor do Fundo, que em seu art. 1o, §4o dispunha: "a suspensão das parcelas de que trata o caput retroagirá as parcelas vencidas não quitadas após a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020". E até então havia disposição de suspensão de número determinado de parcelas (quatro prestações quando o contrato estava em fase de amortização, como é o caso), o que foi ampliado a todo período de pandemia, em 09 de julho de 2020, com a publicação da Lei no. 14.024/20, ocasião que ficaram temporariamente suspensas as obrigações financeiras decorrentes do financiamento estudantil, até 31 de dezembro de 2020. Isto é, havia o direito do autor à suspensão dos pagamentos, em especial porque estava adimplente com o contrato, fato não impugnado na contestação. E não apresentado qualquer outro fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Ineficiência do banco réu bem reconhecida em primeiro grau. Precedentes do TJSP. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.